Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700983-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACESSORIOS ELETRONICOS NO ATACADO EIRELI, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ACESSORIOS ELETRONICOS NO ATACADO EIRELI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 27789523) em desacordo com a guia de preparo do recurso interposto (ID 27789524). Há divergência quanto à data de vencimento e ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo à recorrente ACESSORIOS ELETRONICOS NO ATACADO EIRELI o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se à recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator